Tribunal: TCU
Processo: 027.353/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-08-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8673/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, incisos I e II, ambos da Lei no 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 143, inciso II; 259, incisos I e II, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais para fins de registro os atos a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 027.353/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Aline Peters Dutra (XXX.390.770-XX); Fernanda Tavares de Tavares (XXX.143.360-XX); Leonice Alves da Silva (XXX.684.517-XX); Lia Mesquita Lousada Quintao (XXX.482.263-XX); Liane Araujo Teixeira (XXX.596.313-XX); Loraine Margarete Moraro dos Santos (XXX.428.640-XX); Marcelo Braga Pessoa (XXX.423.303-XX); Maria Conceicao Schorn Harb (XXX.370.590-XX); Rachel Damaceno de Araujo (XXX.858.258-XX); Sarah Martins Peres (XXX.579.971-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Empresa Brasileira de Serviços Hospitalares 1.3. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.